Tribunal: TJMT
Processo: 1006800-74.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006800-74.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONALDO BORGES DA SILVA - CPF: 509.560.191-53 (APELANTE), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), DOMINGAS EULALIA SOUSA AQUINO - CPF: 112.395.651-00 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), DOMINGAS EULALIA SOUSA AQUINO - CPF: 112.395.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA
– NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR COMPROVADA –
CUMPRIMENTO DO ART. 26, § 3.o, DA LEI 9.514 /97 – PROCEDIMENTO REGULAR –
SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a consolidação da propriedade fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97, o devedor deve ser intimado pessoalmente para purgar a mora, bem como acerca da data da realização do leilão extrajudicial, sob pena de nulidade do procedimento.

Na hipótese, tem-se que o Banco Requerido comprovou ter observado o procedimento previsto na legislação, trazendo aos autos certidão de notificação pessoal realizada por Oficial Registrador, o qual goza de fé pública, razão pela qual não há falar em nulidade do processo de consolidação.

Logo, não há falar em indenização por danos morais no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RONALDO BORGES DA SILVA

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação da Propriedade Fiduciária
ajuizada em face do
ITAÚ UNIBANCO S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
e condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões, o Apelante sustenta que a sentença merece reforma, tendo em vista que
não houve intimação pessoal para purgar a mora junto ao cartório de registro de imóveis,
descumprindo o Apelado a exigência do artigo 27 da Lei 9.514/97, que dispõe sobre a consolidação da propriedade e a forma da realização do leilão público.

Ressalta que “
não lhe foi disponibilizada a possibilidade de purgar a mora, nem mesmo com auxílio do PROCON e tampouco lhe explicado o cancelamento do debito automático e notificação da inadimplência, pois a requerida vem sempre tentando se esquivar das tentativas do requerente de adimplir com o débito
”.

Aduz ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da falha na prestação do serviço do Banco, motivo pelo qual merece ser indenizado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sob esses argumentos, pugna pela reforma da sentença e, de conseguinte, pela procedência dos pedidos iniciais.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID. 131414747.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante
RONALDO BORGES DA SILVA
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação da Propriedade Fiduciária em face do Apelado
ITAÚ UNIBANCO S/A
, sob o argumento de que este levou o imóvel objeto da lide a leilão sem que oportunizasse a purgação da mora.

O Recorrente relatou em sua inicial que entabulou contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária com o Recorrido, cujo pagamento ocorreria em 360 (trezentos e sessenta) parcelas mensais, as quais seriam debitadas automaticamente na conta bancária de sua titularidade.

Explicou que o Banco Apelado debitou automaticamente, conforme acordado, as 20 (vinte) primeiras parcelas. Contudo deixou de debitar a 21.a parcela com vencimento em 29.04.2017; posteriormente debitou a 22.a e 23.a parcela, com vencimentos respectivos para maio e junho de 2017 e depois não mais procedeu aos descontos; com isso houve acúmulo de parcelas vencidas e incidência de juros sobre juros, multas e demais encargos, compreendendo um total de 13 (treze) parcelas inadimplidas.

Ante o referido quadro, elucidou que foi intimado pelo Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT para que efetuasse o pagamento das prestações vencidas de 29/04/2017 a 14/05/2018, totalizando o importe de R$ 15.769,85 (quinze mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos),
sob pena de consolidação da propriedade do imóvel ofertado em garantia, em favor do Apelado.

Alegou que com o propósito de quitar os débitos procurou o Banco e o PROCON, no entanto, todas as tentativas de acordo foram infrutíferas.

Aduziu, ainda, que o Recorrido nunca o notificou dos leilões ocorridos, descumprindo a exigência do artigo 27 da Lei 9.514/97, que dispõe sobre a consolidação da propriedade e a forma da realização do leilão público.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão dos efeitos do leilão do imóvel ofertado em alienação fiduciária, sendo vedada a imissão na posse pelo arrematante e, com impedimento de escritura da nova alienação.

No mérito, requereu fosse declarada a nulidade da escritura pública junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

O Juiz singular indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que o Apelante não comprovou os requisitos para concessão da medida.

Após a apresentação da contestação (ID 131414701) e da Impugnação (ID 131414739),
sobreveio sentença de improcedência da pretensão, o que motivou a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Conforme relatado, a
pretensão do Recorrente diz respeito à nulidade do procedimento de consolidação de imóvel adquirido por meio de contrato do sistema financeiro imobiliário, regido pela Lei 9.514/97, sob a alegação de que a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira Recorrida ocorreu sem que o consumidor tenha sido intimado pessoalmente para purgar a mora.

Sem razão, porém, o Apelante.

Com efeito, a intimação pessoal do consumidor para purgar a mora é providência necessária na execução extrajudicial, podendo ser promovida por oficial de Registro de Imóveis, consoante previsão do art. 26, § 3.o, da Lei 9.514/97,
in verbis
:

Art. 26 Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

[...]

§ 3.o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

No caso dos autos, o Banco Apelado juntou ao ID. 131414730 Certidão de Constituição em Mora expedida pelo Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, em que consta que o consumidor Ronaldo Borges da Silva foi notificado do conteúdo do documento, pessoalmente, tendo recebido uma via da notificação e assinado nota de ciente, conforme imagem a seguir:

Ora, é cediço que o Oficial Registrador goza de fé pública, de modo que os documentos servem para comprovar que houve a notificação de que trata o art. 26, § 3.o, da Lei 9.514/97. Além do que, a inadimplência é confessa, e o Apelante, mesmo tendo ciência da execução, manteve-se inerte, não realizado qualquer pagamento.

Importante ressaltar que o próprio Recorrente juntou ao feito, a carta relativa aos leilões, sendo inequívoca a sua intimação pessoal, conforme se vê pelo ID. 131414650.

Logo, verificado que inexistiu qualquer irregularidade no procedimento promovido pela instituição financeira, o qual culminou com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, imperativa a improcedência do pedido formulado na inicial.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. COMPROVADA. CARTÓRIO. FÉ-PÚBLICA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NULIDADE. NÃO CABIMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contrato de financiamento mediante alienação fiduciária surge a partir de um negócio jurídico em que o credor fiduciário transfere ao devedor a propriedade resolúvel de coisa imóvel. 2. O descumprimento do referido contrato tem como efeito a constituição em mora e, não havendo a respectiva purgação, a propriedade plena consolidará em favor do credor fiduciário (Lei no 9.514/1997, artigos. 26 e 27). 3. Cabe ao credor fiduciário a incumbência de comprovar que atendeu adequadamente os termos da Lei n.o 9.514/97, sob pena de nulidade da consolidação da propriedade. 4. A partir da entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, não se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, contudo é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência de compra em Hasta Pública. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF 07013290220218070001 DF 0701329-02.2021.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 28/07/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL - APLICAÇÃO DA LEI No 9.514/97 - NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - PURGAÇÃO DA MORA - NÃO OCORRÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - CABIMENTO - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTE - NECESSIDADE - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ - CIÊNCIA COMPROVADA - NULIDADE DO LEILÃO - NÃO CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. Nos termos da Lei no 9.514/97, não tendo a devedora fiduciante purgado a mora no prazo que lhe foi concedido para tal, ocorre a consolidação da propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário. Diante do entendimento firmado pelo STJ, é necessária a notificação do devedor quanto à data, hora e localização do leilão extrajudicial. Comprovado que a devedora estava plenamente ciente da dívida e da designação do leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia, mas, mesmo assim, não tomou qualquer providência ou, muito menos, demonstrou verdadeiro interesse em purgar a mora, não há que se falar em irregularidade nos procedimentos extrajudiciais realizados pelo agente fiduciário. Cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, quando evidenciado que alterou a verdade dos fatos. (TJMG - AC: 10024140700477007 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 22/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DE UM DOS CÔNJUGES. INADIMPLÊNCIA E MORA COMPROVADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ATRASO NA PROMOÇÃO DO LEILÃO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS MUTUÁRIOS. 1. Promovida a notificação pessoal de um dos cônjuges mutuário, mesmo diante de uma suposta separação temporária, não merece prosperar o pedido de nulidade do procedimento regido pela Lei no 9.514/97, que dispõe acerca do sistema de financiamento imobiliário, mormente porque prevista cláusula expressa, no sentido de um dos devedores dispor de poderes para receber inclusive a notificação, em nome do outro. 2. De igual forma, não merece prosperar a tese de inobservância do prazo do leilão público para alienação do imóvel, com o objetivo de ver declarada a nulidade do procedimento adotado pelo réu/fiduciário, posto que a propriedade do imóvel encontra-se consolidada em nome do credor. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJGO - AC: 190644920148090011 APARECIDA DE GOIANIA, Relator: DR(A). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2016, 5.a CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2093 de 19/08/2016).

Com efeito, diante dos fundamentos acima alinhavados, não entrevejo qualquer irregularidade no processo de consolidação do imóvel dado em garantia.

Via de consequência, não há falar em danos morais passiveis de indenização.

Dessume-se, nesse viés, que o Juiz
a quo
agiu com o costumeiro acerto, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022